Tribunal: TJMT
Processo: 1003590-29.2023.8.11.0050
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003590-29.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Permanente, Concessão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[REGINALDO LEITE DA SILVA - CPF: 902.372.854-87 (APELANTE), LEANDRO MORATELLI - CPF: 094.936.709-53 (ADVOGADO), CARLOS BERKENBROCK - CPF: 890.016.569-00 (ADVOGADO), SAYLES RODRIGO SCHUTZ - CPF: 021.124.599-29 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NO PEDIDO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse processual em razão da falta de indeferimento expresso pela autarquia previdenciária.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se a ausência de manifestação expressa pelo INSS sobre o pedido administrativo de auxílio-acidente configura o interesse processual necessário para o ajuizamento da ação, dispensando o exaurimento da via administrativa.

III. Razões de decidir

3. Em matéria previdenciária, o prévio requerimento administrativo tem por objetivo demonstrar pretensão resistida e prevenir judicializações prematuras. No entanto, a Súmula 89 do STJ estabelece que, nas ações acidentárias, não é necessário o exaurimento da via administrativa, permitindo o acesso direto ao Judiciário diante da omissão da autarquia quanto à análise das sequelas consolidadas do segurado.

4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no RE 631.240/MG, firmou o entendimento de que o interesse processual não depende de indeferimento formal quando é notória a resistência da autarquia à pretensão do segurado, sendo desnecessário aguardar o esgotamento da instância administrativa em tais circunstâncias.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Sentença reformada para determinar o retorno dos autos à origem, com regular processamento.

Tese de julgamento:
"
O interesse processual em ação acidentária para concessão de auxílio-acidente configura-se independentemente de exaurimento da via administrativa, diante da omissão do INSS na apreciação do pedido.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; L. 8.213/1991, art. 86, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.09.2014; STJ, Súmula 89.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
REGINALDO LEITE DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Campo Novo dos Parecis, na Ação de Concessão de Auxílio-Acidente n. 1003590-29.2023.8.11.0050, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, tendo em vista que não houve indeferimento administrativo da autarquia, não restando configurado o interesse processual da parte autora.

O apelante alega, em síntese, que realizou o requerimento administrativo em 11/09/2023, sem que tenha havido qualquer manifestação do INSS, seja positiva ou negativa, e nem mesmo agendamento de perícia médica. Argumenta que o prazo de 60 dias estabelecido pelo STF no RE 1171152 para análise de pedidos de auxílio-acidente já foi ultrapassado, uma vez que, à época da interposição do recurso de apelação, aguardava há quase 03 (três) meses pela marcação da perícia.

Defende, ainda, que a demora excessiva no processamento do pedido administrativo equivale ao seu indeferimento, conforme entendimento jurisprudencial. Invoca a Súmula 89 do STJ, segundo a qual "
a ação acidentária prescinde de exaurimento da via administrativa
", bem como o RE 631.240 do STF, que dispensa o prévio requerimento administrativo em alguns casos, como na hipótese de restabelecimento de benefício cessado.

Por fim, requer a anulação da sentença, com determinação de reabertura da instrução processual para realização de perícia médica que comprove a limitação da capacidade laborativa em razão do acidente de trabalho sofrido.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Reginaldo Leite da Silva contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, tendo em vista que não houve indeferimento administrativo da autarquia, não restando configurado o interesse processual da parte autora.

Desta forma, a controvérsia central cinge-se à análise do interesse processual da parte autora em razão da ausência de indeferimento expresso do pedido administrativo pelo INSS.

Com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, entendo que a sentença merece reforma.

De início, é preciso estabelecer que o prévio requerimento administrativo, em matéria previdenciária, tem por objetivo demonstrar a existência de uma pretensão resistida, evitando-se a judicialização prematura de questões que poderiam ser resolvidas na esfera administrativa.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 631.240/MG sob o regime de repercussão geral, estabeleceu importantes balizas sobre o tema. Além de confirmar a necessidade do prévio requerimento administrativo como regra geral, a Corte Suprema reconheceu situações em que tal exigência pode ser flexibilizada, especialmente quando há notória resistência da autarquia à pretensão.

No caso em apreço, verifico que o autor formulou requerimento administrativo em 11/09/2023, pleiteando a concessão de auxílio-acidente. Passados mais de 60 dias, não houve sequer o agendamento da perícia médica, quanto mais uma decisão administrativa sobre o pedido.

É preciso destacar que o próprio INSS, em acordo homologado pelo STF no RE 1171152, comprometeu-se a analisar os pedidos de auxílio-acidente no prazo máximo de 60 dias. A extrapolação desse prazo, sem qualquer justificativa ou previsão de conclusão da análise, caracteriza violação ao princípio da duração razoável do processo administrativo (art. 5º, LXXVIII da CF/88) e configura lesão ao direito do segurado de ter seu pedido apreciado em tempo adequado.

Ademais, tratando-se especificamente de ação acidentária, como no caso dos autos, há ainda outro fundamento relevante.

A Súmula 89 do STJ estabelece expressamente que:

“A ação acidentária prescinde do exaurimento da via administrativa”.

Isso porque o art. 86, §2º da Lei 8.213/91 impõe ao INSS o dever de, por ocasião da cessação do auxílio-doença acidentário, verificar a existência de incapacidade laborativa residual que justifique a concessão do auxílio-acidente. No caso dos autos, o autor recebeu auxílio-doença acidentário (NB 550.975.140-8) no período de 16/04/2012 a 02/06/2012, em razão de acidente que resultou na amputação parcial do polegar esquerdo.

A omissão da autarquia em avaliar as sequelas consolidadas e eventual redução da capacidade laborativa por ocasião da alta médica já caracteriza, por si só, resistência à pretensão do segurado, autorizando o imediato acesso ao Judiciário independentemente de novo requerimento administrativo.

Portanto, seja pela demora excessiva na análise do requerimento administrativo formulado, seja pela natureza acidentária da pretensão, está plenamente caracterizado o interesse processual do autor.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal de Justiça em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE
–
PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – SÚMULA 89 DO STJ – REPERCUSSÃO GERAL NO STF ( RE 631.240/MG) - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.
Nos termos da Súmula 89 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do julgado no RE 631.240/MG do Supremo Tribunal Federal (STF), com repercussão geral, tem-se que há necessidade de prévio pedido de auxílio-doença junto ao INSS, mas não o exaurimento da via administrativa. Nos casos de manutenção do benefício, o autor pode ingressar com pedido direto no Poder Judiciário. Assim não há que se falar em ausência de interesse de agir
”
.
(TJ-MT 10003196520198110013 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2022 - destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA COMUM PARA AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO
– EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – SÚMULA 89 DO STJ – REPERCUSSÃO GERAL NO STF ( RE 631.240/MG) – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
Nos termos da Súmula 89 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do julgado no RE 631.240/MG do Supremo Tribunal Federal (STF), com repercussão geral, tem-se que há necessidade de prévio pedido de auxílio-doença junto ao INSS, mas não o exaurimento da via administrativa. 2. Nos casos de manutenção do benefício, o autor pode ingressar com pedido direto no Poder Judiciário. Assim não há que se falar em ausência de interesse de agir.
3. Recurso provido. Sentença reformada. Retorno dos autos à origem para regular processamento do feito”. (TJ-MT 00052125720168110002 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 04/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/10/2022 - destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO - DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA
- TEMA 350 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1
. Nos termos da Súmula 89 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e da tese fixada no RE 631.240/MG do Supremo Tribunal Federal (STF), com repercussão geral, a necessidade de prévio requerimento administrativo não se confunde com o exaurimento da via. 2. Ausência de interesse de agir afastada.
3. Necessidade de instrução do feito. Inaplicabilidade da teoria da causa madura. 4. Recurso provido. Sentença anulada”. (TJ-MT 00023663220108110017 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 05/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/07/2022 - destaquei).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, anulando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024